Tribunal: STF
Processo: ARE 931433
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. Extensão aos aposentados por tempo de contribuição. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.